Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.093 E DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. DESPROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE 1287019 em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
2. No voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão do RE 1287019, foi especificamente delimitado o alcance da tese firmada às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS.
3. A Lei Complementar – LC 190/2022 foi editada em razão da decisão proferida pelo STF no RE 1287019 (Tema 1093). Da ementa da referida norma extrai-se que sua aplicação também foi restrita às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS.
4. Tanto o Tema de Repercussão Geral 1093 quanto a LC 190/2022 são inaplicáveis ao caso – que trata de operações de venda interestadual de bens para contribuinte do ICMS –, o que prejudica a análise de todos os pedidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.